Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745828-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR, GISELE REGINA THOMAS PEPE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Conhecimento, Feito no 0704286-56.2020.8.07.0018, proposta pelos Agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, acolheu parcialmente a impugnação dos Autores, ora Agravantes, à proposta de honorários periciais. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os pontos controvertidos da lide estão na petição inicial e contestação. A quesitação das partes especifica detalhadamente os parâmetros da prova pericial a ser realizada. Sua análise se perfaz dentro do conjunto probatório, não se antecipando o juiz a pontos que só interessam a uma das partes, porquanto o destinatário da prova. Aparada essa aresta, analisando a impugnação, aliás, bem fundamentada, fixo os honorários periciais em R$ 9.000,00 em duas parcelas, a primeira a ser depositada em até 5 dias, pena de preclusão de sua produção. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 19:27:26.” Dizem os Agravantes que o Feito originário consiste em “ação de revisão de saldo devedor e consequente adequação da prestação do financiamento do bem adquirido junto à parte ré, de acordo com o contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote no 12, Conjunto D, Quadra 09, Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF, pactuado entre as partes” (Doc. Num. 20587190 - Pág. 3). Acrescentam que, apresentada a proposta de honorários no valor de R$ 15.275,00 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais) e a respectiva impugnação dos ora Agravantes, a decisão agravada veiculou a redução do valor para R$ 9.000,00 (nove mil reais). Afirmam que os honorários ainda estão em patamar elevado, superiores aos praticados em casos similares e dos Agravantes à Justiça e que, assim, deve haver a redução do montante, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentam que a causa não envolve questões de alta complexidade e que os documentos carreados ao Feito já ostentam forma contábil, o que facilita a sua compreensão, justificando, assim, a redução do valor homologado na decisão agravada. Discorrem acerca das horas de trabalhos constantes da proposta apresentada e afirma que houve excesso em tal previsão, considerando a baixa complexidade do caso. Defendem a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, § 3o, do Código de Processo Civil. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para “reduzir os honorários periciais fixados em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade em virtude da BAIXA COMPLEXIDADE dos cálculos” (Doc. Num. 20587190 - Pág. 12). Subsidiariamente, requerem a substituição da “perícia por prova técnica simplificada, a qual consiste apenas na inquirição do especialista sobre os pontos controvertidos da causa, a fim de possibilitar a atuação da expert por um custo razoável” (Doc. Num. 20587190 - Pág. 12). Ainda subsidiariamente, pedem a fixação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Preparo regular (Doc. Num. 20587192 e 20587194). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Doc. Num. 20830041). Sem contraminuta. É o breve relatório. Decido. A partir de verificação dos autos eletrônicos na origem (Feito no 0704286-56.2020.8.07.0018), observa-se que os Autores/Agravantes, em 05/10/2020, formularam pedido de desistência da Ação originária, além de terem expressamente desistido da produção da prova pericial (Doc. Num. 76452342 do Feito originário). A parte Ré/Agravada concordou com o pedido de desistência da Ação, desde que houvesse o pagamento de honorários advocatícios em seu favor (Doc. Num. 7801128 do Feito originário). Nesse descortino, o Juiz de primeiro grau proferiu sentença, em 25/11/2020, homologando o pedido de desistência da ação e, por conseguinte, extinguindo o Feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (Doc. Num. 78036690 do Feito originário). Pois bem. A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem, sem resolução do mérito, em virtude de pedido de desistência formulado pelos Autores/Agravantes. Não bastasse isso, conforme já dito, verifica-se que os Agravantes, na primeira instância, desistiram da produção da prova pericial e, assim, a discussão acerca da proposta de honorários recursais, objeto do presente recurso, tornou-se inócua. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Diante da prolação de sentença extintiva do Feito na origem, descabe o conhecimento de Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 02 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador